Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732907-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: BRUNO PICININ FERNANDEZ, DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção apresentado por BRUNO PICININ FERANDEZ E OUTRA (ID 32228511), com fundamento no artigo 1.037, §§ 9o e 10, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 31838140, que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto por ALPHAVILLE URBANISMO S/A E OUTRA, tendo em vista a afetação do REsp 1.891.498/SP (Tema 1.095) pelo Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de demonstrar a dessemelhança entre a questão debatida nos autos e aquela a ser definida no representativo da controvérsia. Consoante se extrai do comando do artigo 1.037, §§ 9o e 10, inciso III, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência para análise do pedido, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para o exame do incidente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019